Tribunal: TJES
Processo: 5004127-87.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004127-87.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO e outros
RECORRIDO: JOSE ALBINO DA COSTA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tem-se Agravo Interno contra decisão proferida no ID n° 2491059 que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita postulado em segundo grau.

De acordo com o art. 1.021 do CPC, cabe Agravo Interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão Colegiado ao qual o recurso é dirigido. O Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo foi instituído pela Resolução nº 023/2016 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com suas alterações.

Embora a referida Res. 023/2016 do TJES não preveja a possibilidade de interposição de Agravo Interno contra decisões monocráticas proferidas em sede de Turmas Recursais, há entendimento consolidado de que o recurso em questão é cabível, conforme Enunciado nº 102 do Fonaje, no qual se lê:

O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).

Então, embora não haja previsão expressa de cabimento do Agravo Interno no Regimento Interno do Colegiado Recursal do TJES, entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer seu conhecimento, já que sua intenção nada mais é do que levar à apreciação da Turma o Recurso Inominado interposto, vez que será considerado deserto, diante analisada monocraticamente e indeferida.

Na ótica do princípio da colegialidade, entende-se que as decisões monocráticas dos relatores podem ser enfrentadas por meio de agravo interno, já que esse princípio nada mais é do que uma junção de dois princípios constitucionais importantíssimos para o processo judicial, os princípios do devido processo legal e do juiz natural.

Assim, reconhece-se a possibilidade da parte, por meio do agravo interno, de ter o julgamento por um órgão colegiado, o que possibilita a ampla recorribilidade das decisões monocráticas dos relatores.

Neste sentido, conheço do agravo interno, por ser cabível e tendo a tempestividades desse sido atestada no evento 128.

O objetivo do presente Agravo Interno é a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pugnando na interposição do Recurso Inominado.

Destaco que para postulação de tal requisito, é necessário que comprove, postule nos autos a hipossuficiência perante o Poder Judiciário. Assim, de forma assertiva, o Relator anterior, intimou a parte Agravante para juntar nos autos a declaração de IRPF ou declaração de isento, três últimos contracheques ou comprovantes de renda e, excepcionalmente, descritivo da relação de receitas e despesas extraordinárias ou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Após a intimação a parte Agravante realizou a juntada, portanto o teve o pedido indeferido de gratuidade da justiça, por não vislumbrar os pressupostos legais que autorizam a sua concessão. Em seguida, o intimou para a realização/comprovação do pagamento do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), também sob pena de deserção.

Inicialmente, entendo não ser o caso de realizar juízo de retratação, motivo pelo qual submeto o presente voto para apreciação colegiada dos membros desta Turma.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o que basta relatar. Passo a proferir meu voto.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Em análise do mérito, verifica-se que ambas as partes apresentaram Recurso Inominado pendente de julgamento, tendo em vista a interposição deste Agravo Interno, necessitando a análise do pressuposto de admissibilidade.

Ocorre que o teor a parte Agravante vem questionando que é hipossuficiente na forma da lei, sob a justificativa decorrente a alta dívida patrimonial, ocorre que é mera repetição argumentativa, já analisada pelo Douto Relator anterior, em procedimento que deve ser regido pela oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, gerando tumulto e atraso no desfecho da lide.

Nesse sentido, verifico que a Agravante, não faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita. Por esses fundamentos, não merece ser reformada a decisão que negou seguimento ao recurso, posto serem os Embargos de evento 115 inadmissíveis. Assim, é o caso de julgar improcedente o presente Agravo Interno.

Por fim, de acordo com o art. 1.021, §4º, do CPC, se o agravo interno for julgado improcedente por unanimidade, o órgão colegiado deve fixar multa ao agravante entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, em decisão fundamentada.

Embora a Agravante tenha esgotado as vias recursais e esta turma já tenha afirmado que a estratégia processual tem sido incabível e protelatória, não se ignora o transtorno de ter sua pretensão jurídica frustrada. Destaco também que já houve fixação de multa por litigância de má-fé no evento 114. Desse modo, em havendo decisão unânime, voto pela fixação da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, por ser imposição legal, mas fixá-la no mínimo previsto, em um por cento do valor atualizado da causa.

Ante todo o exposto, voto no sentido de CONHECER O AGRAVO INTERNO, mas, no mérito, JULGÁ-LO IMPROCEDENTE, fixando-se multa valorada em um por cento do valor atualizado da causa, na forma do §4º do art. 1.021 do CPC.

Intime-se as partes no prazo previsto em lei e retornem-me os autos para o julgamento dos Recursos Inominado interpostos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.